Tribunal: TCU
Processo: 015.606/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2201/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, e no art. 54 da Resolução TCU 164/2003 c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em autorizar a Secretaria de Controle Externo competente a apostilar o Acórdão 10400/2022-TCU-Primeira Câmara , para fins de correção de inexatidão material, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, mantendo-se os demais termos da deliberação ora retificada. 1. Processo TC- Processo 015.606/2022-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Toshiko Kuba (XXX.388.738-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3a Região. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. onde está escrito " VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região ", leia-se " VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região "; 1.7.2. onde está escrito " 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região ", leia-se " 9.3. determinar ao Tribunal Regional Federal da 3a Região ".